Tribunal: TJMT
Processo: 1028360-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028360-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Aquisição, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO), DAVID DASSOW - CPF: 442.597.940-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ANTONIO LAZARO MOREIRA - CPF: 776.921.871-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO FIRMINO DE SOUZA - CPF: 820.876.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERMINO DE SOUZA - CPF: 858.677.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MOREIRA & FERMINO DE SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 06.314.766/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Alegação de Boa-fé na Aquisição de Imóvel P
enhorado. Contrato Particular sem Registro. Inexistência de Probabilidade do Direito. Necessidade de Dilação Probatória
. Manutenção da Decisão Agravada.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por terceiro adquirente de imóvel contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção na posse do bem, penhorado em ação monitória em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se o agravante, que alega ter adquirido o imóvel de boa-fé por contrato particular de compra e venda, possui direito à suspensão da penhora, considerando que a constrição decorre de ação judicial transitada em julgada antes da alegada aquisição do bem.

III. Razões de decidir

3. O contrato particular de compra e venda, por si só, não transmite a propriedade do imóvel, que exige o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do CC/2002.

4. A penhora recai sobre bem registrado em nome do executado e de sua ex-esposa, sendo a alienação posterior à sentença transitada em julgado, o que impõe maior dilação probatória para apuração da alegada boa-fé do adquirente.

5. Ausência de comprovação inequívoca do direito à posse, tornando prudente a manutenção da decisão recorrida até instrução ulterior probatória.

V. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: "O contrato particular de compra e venda não opera a transferência de propriedade do imóvel sem o devido registro, sendo necessária dilação probatória para aferir a boa-fé do adquirente em embargos de terceiro."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso
de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por
DAVID DASSOW

contra a r. decisão proferida pel
a
MM
a
. Ju
íza
de Direito da
2
a
Vara Cível da
c
omarca de
Juína
/MT
,
que nos autos da ação
de
“
Embargos de Terceiro
”
(
Proc. no

1002409-34.2024.8.11.0025
), ajuizada
pelo agravante contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, por entender que, “
os elementos informativos apresentados nos autos foram produzidos de forma unilateral pelo autor
”,
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em que o autor/agravante, alega
ser
terceiro de boa-fé
e

pretendia sua manutenção
na posse do
imóvel localizado na “
Linha 06, Comunidade Cristo Reis, na cidade de Juína/MT, sob matrícula de no 3.343
”
,
penhorado nos autos da ação monitória no
0005277-56.2011.8.11.0025
, em fase de cumprimento de sentença
(cf. Id. no
170009375
dos autos de origem)
.

O
agravante
alega
que os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada
estão presentes
, notadamente
a probabilidade do direito, bem como
o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
,
porque
, segundo diz,
“
o imóvel penhorado nos autos não pertence mais aos devedores Jairo Firmino de Souza e sua
ex-esposa
Lucilene Sanches Souza, tendo em vista que os mesmos venderam o imóvel para o agravante em 30/01/2017, por meio de procuração
”
; reitera que,
“
o imóvel não integra mais o
patrimônio do executado desde a partilha e a venda, destaca-se que a aquisição foi realizada de boa-fé, com o pagamento do valor de R$ 90.000,00
”
, o que reforça a possibilidade de concessão da proteção jurídica almejada, até mesmo porque, quando da aquisição do imóvel,
o recorrente não tinha conhecimento de restrições e/ou
penhoras.

Destaca que a transmissão do imóvel se deu por meio de contrato de compra e venda,
em 17/02/2017, e
o imóvel não possuía qualquer impedimento ou penhora averbada
à
s margens da matr
í
cula,
tendo tomado conhecimento
da penhora
somente no dia
05/08/2024,
devendo ser prestigiada a boa-fé do adquirente que poderá perder sua única moradia e principal fonte de renda.

Pede,
pois, a reforma da decisão agravada, para que o autor/agravante seja mantido na posse do imóvel penhorado
;
de imediato, requer a concessão de efeito suspensivo (cf. Id. no
244114698
).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 245295185).
Contra essa decisão, o
agravante interpôs recurso de agravo interno
(Id.
249218189)
.

A cooperativa/agravada ofertou contrarrazões de Id. 250770156
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressalvo, de início, que, conquanto ainda não tenha sido julgado o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no
249218189
, oposto pelo
agrav
an
te
contra a decisão que
in
deferiu o pedido de efeito suspensivo, considerando que aquela interposição recursal discute a mesma matéria objeto do mérito deste agravo de instrumento, e como este já está devidamente instruído e apto a julgamento, farei já nesta oportunidade o exame do seu mérito, o que, por si só, esvazia por completo o objeto do citado recurso.

A controvérsia decorre da penhora sobre o imóvel situado na Linha 06, Comunidade Cristo Reis, Juína/MT, matrícula no 3.343, realizada no bojo da ação monitória no 0005277-56.2011.8.11.
0025,
na fase de cumprimento de sentença.

O agravante sustenta que adquiriu o bem de boa-fé em 30/01/2017, por meio de contrato de compra e
venda,
quando o imóvel estava livre de qualquer ônus ou gravação.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
agravante,
sob o fundamento de que os documentos apresentados foram apresentados unilateralmente e de que o conjunto probatório necessitaria de ampliação, recomendando-se aguardar o contraditório.

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao
deferir
o pedido de
suspensão da cobrança
d
as

parcelas referentes ao contrato
de plano de saúde celebrado
entre as partes, mormente, porquanto como
bem assinalado pela decisão vergastada,
“
os
elementos informativos apresentados
nos autos foram produzidos de forma unilateral, o que compromete a imparcialidade necessária para a concessão da medida
”, com destaque para o fato de que “
a sentença proferida nos autos da ação monitória transitou em julgado em 11/02/2016, ou seja, antes da aquisição do imóvel pela parte Embargante
”, o que de todo o modo recomenda “
aguardar a ampliação do conjunto probatório, para que, com a devida cautela, este juízo possa decidir sobre a liminar pleiteado, evitando assim decisões contraditórias ou conflitantes
”
(cf. Id. no
170009375
dos autos de origem).

O bem imóvel objeto de constrição judicial foi adquirido pelo agravante por meio de contrato de compra e venda particular firmado em 2017,
a ação monitória transitou em julgada em 2016, antes da alegada aquisição pelo agravante, o que exige uma análise aprofundada sobre a validade e a eficácia da aquisição invocada pelo agravante
e reforça a necessidade de maior dilatação probatória para verificar a legitimidade da pretensão recursal.

Não bastasse, O imóvel objeto da penhora nos autos corresponde à parte ideal de 6.050m2 do imóvel matriculado sob o no 3.343 no Cartório de Registro de Imóveis de Juína/MT, que está registrado em nome do executado, Jairo Firmino de Souza, e de sua esposa, Lucilene Aparecida Sanches de Souza.

Em análise perfunctória, não observo a
probabilidade do direito,
pois a documentação apresentada pelo agravante consiste em um contrato particular de compra e venda, desacompanhado do devido registro imobiliário que comprovaria a transmissão da propriedade.

Com essas considerações,
não
verifico
qualquer desacerto técnico da decisão agravada
,
motivo pelo qual não
há
motivo que justifique o imediato avanço à matéria de mérito recursal, muito menos que autorize a pronta antecipação dos efeitos da tutela pleiteada
sem que, antes, no mínimo, seja garantido
a parte contrária
a oportunidade de se manifestar nos autos, dando a sua versão dos fatos e o respectivo contraponto
a questão posta
, o
que também constitui motivo suficiente para
indeferir
o
pedido de
atribuição
de efeito suspensivo
.

Ademais, considerando que a ação
está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios,
o Juízo de origem agiu com cautela ao indeferir o pedido de suspensão dos autos em apenso,
não há falar em probabilidade do direito que será
melhor
i
nvestigada na fase instrutória, sendo
imprescindível que
o
agravante se submeta ao
dilatio

temporis
necessário à regular instrução do feito mediante o aperfeiçoamento da relação jurídica processual e a observância
do contraditório e ampla defesa
para averiguar as alegações das partes e dirimir as questões controvertidas nos presentes embargos de terceiro.

Assim, diante da ausência de lastro probatório suficiente para comprovar a propriedade do bem, em sede de juízo de cognição sumária, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada tal qual como proferida.
Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025